Tribunal: STF
Processo: RE 228685
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-02-13
Data de publicação: 2001-02-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da
circunstância de a matéria haver sido empolgada pela parte
recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão
prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O
procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
constitucional, e se o Tribunal de origem não adotou entendimento
explícito a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões
recursais, inviabilizada fica a conclusão sobre a violência ao
preceito evocado pelo recorrente.
        HABEAS CORPUS - CONCESSÃO DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE
CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO - IRRELEVÂNCIA. A ausência de
conhecimento do extraordinário não obstaculiza a concessão do habeas
de ofício. O móvel do procedimento é a constatação de ter-se alguém
a sofrer ou ameaçado de vir a sofrer coação ilegal, sendo
irrelevante o conhecimento, ou não, do recurso.